Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809600-61.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARINILSI AROUCHA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA ADI 5.090/DF. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de FGTS ajuizada por Sidnea Martins Correa contra o Município de Parauapebas, pretendendo a condenação ao pagamento de FGTS em razão da nulidade do contrato temporário. A sentença de primeiro grau foi favorável ao autor, com condenação do ente público, respeitado o prazo quinquenal contra a Fazenda Pública. O Município interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática. Inconformado, o Município ingressou com agravo interno alegando a necessidade de sobrestamento do feito, com base na ADI 5.090/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do presente feito deve ser suspenso com base na decisão proferida pelo STF na ADI 5.090/DF, que determina a suspensão de processos relacionados à rentabilidade do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A suspensão determinada na ADI 5.090/DF é inaplicável ao presente caso, pois a ação não trata da rentabilidade do FGTS, mas sim da nulidade de contrato temporário e do direito ao depósito do FGTS conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

4
. O agravo interno possui caráter meramente protelatório, em desacordo com os precedentes do STF sobre o tema (RE 596.478 e RE 705.140).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos na ADI 5.090/DF não se aplica às ações que discutem a nulidade de contrato temporário e o direito ao FGTS decorrente desta."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra decisão que manteve a decisão de primeiro grau determinando o pagamento de FGTS a Marinilsi Aroucha Trindade.

Em síntese, tratava o processo originário de Ação de Cobrança em pleito formulado pela parte autora, em desfavor do Município de Parauapebas, pretendendo reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, respeitando o prazo quinquenal contra Fazenda Pública.

Inconformado o Município interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da decisão.

Foi proferida decisão monocrática mantendo a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso.

O Município ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que a citada ADI n° 5.090/DF determinou o sobrestamento dos processos, requerendo a reconsideração da decisão ou a reforma na sessão.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Aduziu que há necessidade de suspensão da decisão proferida em decorrência de determinação contida na ADI 5090.

Compulsando os autos, constato que o processo foi interposto pretendendo o pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato de trabalho de caráter temporário firmado com o Município de Parauapebas.

Após a tramitação inicial do processo, o Município requer a suspensão por entender que o prosseguimento encontra óbice na determinação do Excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Conforme se observa o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito, devendo ser aplicado o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/11/2024